Tribunal: TJMT
Processo: 0014393-16.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014393-16.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), W. G. DO NASCIMENTO - MANUTENCAO - ME - CNPJ: 18.379.273/0001-54 (APELADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WILMAR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 716.987.951-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N
.
6.830/80. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVA CAUSA INTERRUPTIVA NO QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, ao fundamento de transcurso do prazo legal sem localização de bens úteis ou prática de atos efetivos de constrição. O recorrente sustenta a inexistência de inércia, em razão de sucessivas diligências de citação, pesquisas patrimoniais, tentativa de penhora e protesto da CDA, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n
.
6.830/80; e (
ii
)
estabelecer
se
diligências requeridas pelo exequente ou eventual morosidade judicial impedem o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.
Encerrado o período de suspensão, começa automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com juntada de procuração, equipara-se à citação válida e interrompe a prescrição, reiniciando-se a contagem integral do quinquênio a partir desse marco.

6.
Diligências meramente requeridas pelo exequente, sem resultado útil, como pesquisas patrimoniais frustradas ou tentativas infrutíferas de constrição, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

7.
No caso concreto, reiniciado o prazo prescricional em razão do comparecimento espontâneo do executado, não houve nova causa interruptiva eficaz dentro do quinquênio subsequente, consumando-se a prescrição intercorrente.

8.
Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando não demonstrado atraso imputável ao Poder Judiciário, especialmente se os requerimentos formulados foram regularmente apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, §4o; Lei n
.
6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n
.
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 571); STF, RE n
.
636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 390 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no Ag n
.
1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ao fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública no impulso processual.

Defende que, no curso da execução, foram praticados atos úteis e sucessivos, tais como diligências de citação, tentativas de penhora,
pesquisas patrimoniais e protesto da Certidão de Dívida Ativa, circunstâncias aptas a afastar a paralisação do feito.

Afirma que houve citação válida da parte executada, tentativa de penhora em 2018, efetivação de penhora em 12
.
8
.
2022 e protesto da CDA em 17
.
4
.
2025, atos que entende interruptivos do prazo prescricional.

Sustenta que eventual demora no andamento processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao exequente, invocando, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
361145879
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que
dispõe
a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 9.9.2015, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.654,54, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 420/2015.
(Id
361144894
– autos digitalizados).

Após o despacho inicial,
houve a primeira
tentativa de citação
da parte executada
,
por carta
, a qual
restou infrutífera em 12.11.2015.

Na sequência, em 28.12.2015, a exequente tomou ciência da diligência negativa e requereu a realização da citação por mandado judicial. Todavia, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça em 23.10.2016, a medida também restou infrutífera.

Diante disso, em 12.12.2016, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, pleito posteriormente deferido em 30.3.2017.

Antes do aperfeiçoamento da medida, houve comparecimento espontâneo da parte executada em 10.4.2017, oportunidade em que requereu a juntada de procuração aos autos.

Em 27.7.2018,
a Fazenda Pública
requereu pesquisas patrimoniais e penhora online por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, providências deferidas, porém sem resultado útil.

Após a migração dos autos ao sistema
PJe
, em 6.4.2021, a Fazenda Pública tomou ciência da frustração das diligências anteriormente realizadas e requereu novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
(Id
361144897
).

Em decorrência dessas medidas, foi localizado
em 12.8.2022
, um
veículo em nome da parte executada, sobre o qual já incidiam duas restrições de transferência oriundas de outros processos.
(Id
361145857
).

Na sequência, a exequente foi intimada para se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, bem como sobre o Tema n. 1.184.
(Id
361145860
).

Em resposta, requereu a suspensão do feito pelo prazo de
90
dias, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ, a fim de viabilizar o cumprimento da determinação judicial, pedido que foi deferido.
(Id
361145861
).

Posteriormente, postulou nova suspensão, também por
90
dias, visando à solução da controvérsia por meio de medidas extrajudiciais, requerimento igualmente acolhido.
(Id
361145866
).

Em 25.6.2025, a Fazenda Pública informou a existência de bloqueio de veículo em nome da parte executada e requereu sua intimação acerca da penhora, bem como a avaliação do bem por oficial de justiça.
(Id
361145874
).

Antes da apreciação do pedido, o juízo determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente. Em seguida, a parte credora sustentou a inocorrência da prescrição.
(Id
361145876
e Id
361145877
).

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal.
(Id
361145878
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante, alegando

a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que promoveu o regular impulsionamento do feito mediante sucessivas diligências constritivas, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
361145879
).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados
evidencia
que o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início em 28.12.2015, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de citação
ocasião em que requereu
expedição de mandado judicial
de citação
.

Findo esse período, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual, entretanto, em 10.4.2017, foi interrompido com o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, ocasião em que requereu a juntada de procuração, ato equivalente à citação válida.

Desse modo, a partir de 10.4.2017 reiniciou-se a contagem do prazo prescricional intercorrente,
tendo como
termo final a data de

10.4.2022,
nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 571).

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, o
período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da
Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6.9.2022).

(...) Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (...). (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2023).

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação, ocorrida em 28.12.2015, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de suspensão teve início automático
na referida data, encerrando-se em 28.12.2016, quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Esse prazo, contudo, foi interrompido em 10.4.2017, com o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, ocasião em que requereu a juntada de procuração, ato equiparado à citação válida, reiniciando-se a contagem.

Assim, o quinquênio subsequente teve início em 10.4.2017 e encerrou-se em 10.4.2022, sem que tenha havido nova causa interruptiva apta a obstar o curso prescricional, configurando-se, portanto, a prescrição intercorrente.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...). (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

(...) Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. (...).
(TJMT 0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
.

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026